Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONSTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente, sob o fundamento de que não houve comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa garantia regulamentada pelo artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário. 4.1 Presentes elementos suficientes para comprovação da situação de penúria, e ausentes elementos que demonstrem incompatibilidade entre a situação econômico da agravante e a necessidade de concessão do benefício, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça para garantir o acesso à Justiça sem comprometer a subsistência própria e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido quando a parte requerente comprova insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 140/2015 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1702665, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Acórdão 1614266, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.